Tribunal: TJMT
Processo: 0011093-21.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
menta: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR AO CRIME DE ROUBO. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o recorrido da imputação de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a fragilidade do conjunto probatório.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para autorizar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, especialmente diante da alegação de que o bem foi adquirido antes do roubo noticiado.
III. Razões de decidir 3. A configuração do crime de receptação exige a comprovação de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, elemento subjetivo não demonstrado nos autos de forma inequívoca. 4. A defesa apresentou elementos documentais que demonstram a aquisição do bem em data anterior ao crime de roubo, o que fragiliza a tese acusatória. 5. A descrição genérica do objeto subtraído e a ausência de prova segura de sua individualização impedem a identificação inequívoca do bem apreendido como sendo produto do crime. 6. A ausência de prova idônea quanto ao dolo do agente, aliada ao princípio da presunção de inocência, impõe a manutenção da sentença absolutória, conforme o princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presunção relativa de que a posse de bem com origem ilícita configura receptação não prevalece quando o acusado apresenta elementos que suscitam dúvida razoável quanto à licitude da aquisição.
2. Em matéria penal, ausente prova segura da origem ilícita do bem e do dolo do agente, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0045099-88.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011093-21.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS TROMBINI JAMBERS - CPF: 054.546.531-10 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER registrado(a) civilmente como ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), GUILHERME RIOS DE SOUZA - CPF: 035.876.121-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR AO CRIME DE ROUBO. DÚVIDA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO

REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o recorrido da imputação de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a fragilidade do conjunto probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para autorizar a condenação do acusado pela prática do crime de receptação, especialmente diante da alegação de que o bem foi adquirido antes do roubo noticiado.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime de receptação exige a comprovação de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, elemento subjetivo não demonstrado nos autos de forma inequívoca.

4. A defesa apresentou elementos documentais que demonstram a aquisição do bem em data anterior ao crime de roubo, o que fragiliza a tese acusatória.

5. A descrição genérica do objeto subtraído e a ausência de prova segura de sua individualização impedem a identificação inequívoca do bem apreendido como sendo produto do crime.

6. A ausência de prova idônea quanto ao dolo do agente, aliada ao princípio da presunção de inocência, impõe a manutenção da sentença absolutória, conforme o princípio do
in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção relativa de que a posse de bem com origem ilícita configura receptação não prevalece quando o acusado apresenta elementos que suscitam dúvida razoável quanto à licitude da aquisição.

2. Em matéria penal, ausente prova segura da origem ilícita do bem e do dolo do agente, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal no 0045099-88.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.06.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o apelado
VINICIUS TROMBINI JAMBERS
da imputação do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por fragilidade probatória.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação do apelado, argumentando que a versão apresentada pelo
apelado
restou isolada nos autos,
i
nvoca
ndo
a jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova em crimes de receptação e o valor probante dos depoimentos dos policiais.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o acusado adquiriu o narguilé em data anterior ao crime de roubo que vitimou o estabelecimento comercial, apresentando
prints
de conversas por aplicativo de mensagens e comprovante de transferência bancária datados de 12/02/2018, enquanto o roubo ocorreu em 22/02/2018.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, entendendo que a sentença absolutória deve ser mantida em sua integralidade, considerando a insuficiência de provas para a condenação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia
14 de março de 2018,
em local e horário indeterminado, nesta Capital, o denunciado VINICIUS TROMBINI JAMBERS adquiriu 1 (um)
narguile
, marca Regal
Hookah
, amadeirado, nas cores preta e bege, que sabia ser produto de crime.

Apurou-se que o denunciado adquiriu de terceiro um
narguile
, marca Regal
Hookah
, amadeirado, nas cores preta e bege, pela quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), expondo referido objeto, produto de furto, à venda em redes sociais
.

O bem foi apreendido e avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), conforme laudo de avaliação indireta à fl. 31.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VINICIUS TROMBINI JAMBERS como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.
”

(
sic-
id.
274603378 - Pág. 6
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença
absolvendo
o apelado
,
da imputação pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
capu
t
, do
Código Penal
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver nos autos provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

Interrogado na fase inquisitiva, o
apelado
negou a prática do crime e que adquiriu, entre os dias
11 ou 12/02/2018
um narguilé da marca
Regal
Hookah
, modelo
Queen
, cor preta com detalhes bege, pelo valor de R$

750,00 (setecentos e cinquenta reais), para uso próprio.

Ao ser interrogado
em juízo
, o apelante declarou ter adquirido um narguilé da marca
Regal
Hookah
, modelo
Queen
, nas cores bege e preta, por meio de um grupo no Facebook destinado à comercialização e ao uso do
produto e
que a negociação foi feita com um indivíduo identificado apenas como Leonardo, com quem mantinha contato exclusivamente virtual dentro do referido grupo.

O apelante afirmou ter questionado a origem do bem, recebendo como resposta que ele havia sido adquirido em uma banca localizada no Shopping Popular de Cuiabá
, conhecida como Jair
Hookah
,
bastante frequentada por usuários do produto.

O bem foi comprado pelo valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), inferior ao inicialmente anunciado, pois se tratava de um item incompleto: apenas a
stem

(corpo do narguilé), sem o prato.

Após utilizá-lo por aproximadamente 40 a 50 dias, o apelante optou por revendê-lo nas redes sociais, anunciando-o pelo
valor de R$

600,00 (seiscentos reais)
.

Entretanto, no momento da revenda, ao se dirigir ao local combinado com o suposto comprador, foi surpreendido por policiais civis, que questionaram a procedência do narguilé.

De imediato, informou a forma como havia adquirido o item, apresentou registros das conversas e indicou o nome do vendedor. Relatou ainda que foi convidado a comparecer voluntariamente à delegacia no dia seguinte, onde compareceu levando o produto para prestar esclarecimentos.

Durante o procedimento policial, ao ser apresentado o termo de entrega, percebeu divergência entre a descrição constante do documento e o item efetivamente entregue:
enquanto o termo registrava o modelo

Melek
,
o produto apreendido pertencia à linha
Queen
.

O apelante também ressaltou que o valor de R$ 1.300,00
(mil e
trezentos
reais)
atribuído ao narguilé na denúncia correspondia a um produto novo, completo e de modelo diverso daquele que possuía. Destacou, ainda, que esses equipamentos não possuem número de série ou código identificador, sendo distinguidos apenas por características visuais, como cor e
design.

O
recorr
ido
disse ter alertado a autoridade policial sobre a inconsistência, apresentando fotos e explicações técnicas que comprovaram a diferença entre os modelos
, e que a
pós esse esclarecimento, a escrivã retificou a informação, e ele assinou o termo de entrega já corrigido.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, a vítima, afirmou ser proprietário do bar e tabacaria "
Usina
Laund
Bar
" e relatou que, em
22/02/2018
, seis assaltantes armados invadiram o local, renderam todos e roubaram diversos bens, incluindo narguilés. Reconheceu sem dúvidas um dos narguilés apreendidos como de sua propriedade, mas negou que o apelado estivesse entre os autores do roubo, conforme trecho do
termo de
declaração
:

“Que o declarante é proprietário do estabelecimento comercial "Usina
Laund
Bar", trata-se de um bar e tabacaria; Que no dia 22/02/2018, por volta de 22:21 horas, o declarante estava trabalhando normalmente quando em dado momento chegaram seis meliantes, os seis aparentemente armados, anunciaram o assalto e exigiu que clientes, o declarante e funcionários fossem todos ao banheiro; Que nessa oportunidade roubaram 09
narguiles
completo, 09
wiskys
, três celulares dos funcionários; Que o declarante reconhece sem sombra de dúvidas o
narguil
e
aqui apreendido, isso porque comprou eles na cidade de Foz do Iguaçu- PR; Que tem conhecimento da marca dos narguilés e essa marca aqui apreendida não tem conhecimento que ninguém em Cuiabá tenha com as mesmas características, ou seja, preto com detalhes de madeira; Que possui recibo de compra dos narguilés que na ocasião comprou 05 da mesma cor e formato do narguilé aqui apreendido; Que inclusive há uma foto do
narguile
em seu celular idêntico ao que fora apreendido; Que nesta data ficou sabendo que policiais desta especializada localizou um dos
narguiles
fora localizado na posse de Vinicius Trombini; Que cada
narguile
vale R$ 1.300 reais; Que não reconhece o conduzido Vinicius Trombini como sendo um dos assaltantes de seu estabelecimento;” (sic- Id. 274603378 - Pág. 15)"

A vítima
, devidamente intimada,
não compareceu em juízo para prestar depoimento

(id.274603851)
.

Já a
testemunha
Ronaldo Rodrigues Lima
, investigador da Polícia Civil,
ao ser

ouvida em juízo, d
eclarou que, no dia dos fatos, encontrava-se de sobreaviso juntamente com seu parceiro, o policial Jean Camargo, quando receberam a informação de que diversos objetos subtraídos em um roubo a estabelecimento comercial estariam sendo anunciados para venda na plataforma OLX.

Relatou que a própria vítima do roubo entrou em contato com a equipe policial, afirmando ter reconhecido os itens subtraídos, entre eles um narguilé da marca Regal, de cor preta e bege, o qual estaria sendo anunciado pelo
apelado
. A partir dessa informação, a equipe policial iniciou contato com o investigado por meio da referida plataforma, simulando interesse na compra, sem revelar, naquele momento, a condição de policiais civis.

Informou que foi marcado um encontro com o
recorri
do, o qual compareceu ao local combinado portando o narguilé. Na ocasião, os policiais fotografaram o objeto e enviaram as imagens à vítima, que teria feito o reconhecimento imediato do item como sendo de sua propriedade.

Após o reconhecimento, os policiais se identificaram e conduziram o acusado até a delegacia para a formalização do procedimento, onde a vítima realizou o reconhecimento presencial.

Ao ser questionado, o investigador afirmou não recordar se o acusado explicou a origem do objeto que estava anunciando, mas confirmou que este admitiu ser o responsável pela publicação e que o item em questão estava sob sua posse.

A testemunha
Geraldo Fernandes Camargo
, investigador da Polícia Civil,
i
nformou que

recebeu, juntamente com seu parceiro Ronaldo, informações de que um narguilé de alto valor, subtraído em roubo ocorrido em uma tabacaria, estaria sendo anunciado para venda na plataforma OLX.

Esclareceu que, de posse dessa informação, realizou contato com o anunciante, sem se identificar como policial, simulando ser um interessado na compra do produto. Combinaram um encontro com o a
pelado
,
afirmando
que o
objeto apresentado
possuía características compatíveis com aquelas previamente informadas pela vítima.

Diante da suspeita de se tratar de objeto oriundo de crime, o acusado foi conduzido à delegacia para esclarecimentos.

A
pós detida análise dos autos,
verifico que o recurso ministerial não merece prosperar
. A sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos.

O crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige para sua configuração que o agente adquira, receba, transporte, conduza ou oculte, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Trata-se de delito que pressupõe, necessariamente, a existência de um crime antecedente, do qual provém o objeto material da receptação, bem como o conhecimento pelo agente da origem ilícita do bem.

No caso em apreço, o Ministério Público imputa ao apelado a prática do crime de receptação dolosa, sustentando que ele adquiriu um narguilé da marca
Regal
Hookah
, amadeirado, nas cores preta e bege, que sabia ser produto de crime. Contudo, a análise minuciosa do conjunto probatório revela que não há elementos suficientes para embasar um decreto condenatório.

Primeiramente,
e
mbora a jurisprudência tenha consolidado o entendimento de que, nos crimes de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência ilícita, tal presunção é relativa e não absoluta.

No presente caso, o apelado logrou êxito em apresentar elementos que

suscitam dúvida razoável quanto à origem ilícita do bem encontrado em sua posse.

Conforme documentação acostada aos autos,
o apelado comprovou
a aquisição do narguilé em data anterior ao próprio crime de roubo que vitimou o estabelecimento comercial da vítima.

Os documentos apresentados pela defesa, consistentes em
prints
de conversas pelo aplicativo
WhatsApp
entre o acusado e a pessoa identificada como Leonardo
(vendedor)
, datados de
11/02/2018
, bem como o comprovante de transferência bancária realizada em
12/02/2018,
indicam que a aquisição do narguilé pelo apelado teria ocorrido aproximadamente
dez dias antes
do crime de roubo relatado no Boletim de Ocorrência no 2018.75591,
ocorrido
em
22/02/2018.

Essa circunstância temporal, por si só, já coloca em xeque a tese acusatória, pois seria logicamente impossível que o apelado tivesse adquirido, em fevereiro de 2018, um objeto que só viria a ser subtraído de seu legítimo proprietário dez dias depois.

O magistrado sentenciante, com acerto, observou que "
em nenhum momento a autoridade policial descreveu todas as características do produto, se limitando a assinalar a marca e a cor, sem maiores especificações da linha e do modelo
".

De fato, a descrição genérica do objeto como sendo "
um narguilé da marca Regal
Hookah
, amadeirado, nas cores preta e bege
" não permite uma identificação precisa e inequívoca do bem, especialmente considerando que, conforme apurado pelo juízo de primeiro grau, a
referida marca possui várias linhas e modelos, todos fabricados em tons amadeirados.

Ademais, embora a vítima tenha reconhecido o narguilé apreendido em poder do acusado como sendo de sua propriedade,
não foi juntada aos autos a fotografia que ela afirmou possuir em seu aparelho celular, a qual supostamente comprovaria a identidade entre o objeto apreendido e aquele que lhe pertencia
. Essa omissão probatória fragiliza sobremaneira a tese acusatória.

Os depoimentos dos policiais civis, embora relevantes, não são suficientes para suprir as lacunas probatórias existentes.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, "
levando em consideração o interrogatório do acusado em juízo, em que de forma coesa e uníssona esclarece como foi realizada a compra do narguilé, sustentando que foi em data anterior ao cometimento do roubo ocorrido na tabacaria da vítima, além do conjunto probatório contido nos autos
", não há como se chegar a um juízo de certeza quanto à
materialidade
e
autoria
do delito imputado.

É certo que os depoimentos de policiais têm valor probante e são revestidos de fé pública, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. No entanto,
este
s devem ser analisados em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, não podendo, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
quando existem elementos que colocam em dúvida a tese acusatória.

No caso em tela, os policiais limitaram-se a relatar que
receberam informações sobre o anúncio
de um narguilé em aplicativo de vendas, que a vítima reconheceu como sendo de sua propriedade, e que, ao abordarem o acusado, este foi conduzido à delegacia.

Não há, contudo, elementos que comprovem, de forma inequívoca, que o objeto apreendido em poder do apelado seja
efetivamente
produto do crime de roubo narrado pela vítima, especialmente diante da
divergência temporal entre a data da aquisição do bem pelo acusado e a data do crime
.

Ressalte-se que, em matéria penal, vigora o princípio do i
n dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, deve-se decidir em favor do acusado.

Não se pode olvidar que o Direito Penal, como
ultima

ratio
do sistema jurídico, exige para a condenação a certeza da ocorrência do fato típico e de sua autoria.

A mera suspeita ou possibilidade não são suficientes para embasar um decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO SIMPLES
– ABSOLVIÇÃO - R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROVAS INSUFICIENTES -
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
. O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código
Penal.

Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação
. Negado provimento ao recurso.
”

(TJ-MT 00450998820178110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)
.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a divergência temporal entre a data da aquisição do narguilé pelo apelado e a data do crime de roubo, bem como a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o objeto apreendido em poder do acusado seja produto do crime narrado pela vítima, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação

e mantenho

a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025